Tribunal: STF
Processo: HC 239172
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUAN FREIRE FERREIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 001965-55.2024.8.16.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter praticado, em tese, os delitos de disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado, respectivamente, previstos nos arts. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003 (FATO I); 121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II; e 20, § 3°, todos do Código Penal (FATO II); e 121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos também do CP (FATO III), na forma do art. 69 do CP (e-STJ fls. 17/20).



    Impetrado writ no origem, o Tribunal local denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 17):



    HABEAS CORPUS – CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14, II, DO CP) - INSURGÊNCIA DA DEFESA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRAM PRESENTES - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOTIVO TORPE - HOMICÍDIO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – RISCO CONCRETO DE NÃO REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -RECOMENDÁVEL A APLICAÇÃO DE QUALQUER OUTRA MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 319 DO CPP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA



    Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, visto que genérico, e que, no caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, revelando-se adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Assere, ainda, que o Tribunal de Justiça, ao manter a segregação cautelar, inovou na fundamentação de primeiro grau ao apontar a gravidade em concreto do delito e anotações criminais do acusado, que é primário.



    Assim, requer, liminarmente e no mérito, a revogação do mandado de prisão do paciente, com a fixação de medidas cautelares.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    “[...] que seja substituída em liminar e depois no mérito a prisão preventiva do paciente com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    A) Monitoramento eletrônico: com autorização de circulação no perímetro apenas entre a residência e o trabalho; (artigo 319, IX, CPP);



    B) Comparecimento semanal em juízo; (Art. 319, I CPP);



    C) Proibição de se ausentar da comarca; (Art. 319, IV, CPP);



    D) Recolhimento domiciliar noturno; (Artigo 319, V, CPP);



    E) Proibição de contato com pessoa determinada em especial a ofendida e testemunhas, por qualquer meio; (Artigo 319, III, CPP);



    F) Qualquer outra medida cautelar diversa da prisão que Vossa Excelência entender necessária.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator